Tribunal: TJDFT
Processo: 0726087-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726087-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO AGOSTINHO DE OLIVEIRA LOPES AGRAVADO: TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO AGOSTINHO DE OLIVEIRA LOPES contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0732372-93.2017.8.07.0001, proposta pelo Agravante em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, rejeitou a impugnação do Credor à nomeação do perito e definiu o valor dos honorários periciais. Preparo regular (Num. 28123002). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. À Secretaria para retificar os registros quanto ao Feito originário (“Processo referência”), de modo a constar o número 0732372-93.2017.8.07.0001. I. Brasília - DF, 16 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador